Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÃO. PRAZO PROCESSUAL. ÚNICA ADVOGADA. TRANSTORNO DE ANSIEDADE. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECER. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando a salvo, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.
2. Inexiste direito a uma nova prorrogação de prazo recursal, por ausência de justa causa, se a única advogada constituída pelas partes, acometida de transtorno de ansiedade, além de não estar totalmente impossibilitada de atuar e deter poderes para substabelecer o mandado a ela conferido, não adotou as providências necessárias para evitar possíveis problemas com a representação ou a atuação profissional nos autos.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.